Tribunal: TCU
Processo: 019.309/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6482/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes atos de aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip pronunciou-se pela legalidade e registro dos atos; considerando que, em relação ao ato de Patricia Andrey Gimenes Kobus Conrado, aposentada por invalidez em 29/5/2019, o Ministério Público junto a este Tribunal - MPTCU observou que apesar de o formulário do e-Pessoal indicar como tempos de serviço prestados no órgão de origem e demais entidades o total de 5.535 dias (15 anos e 2 meses), o campo 'Numerador de proporcionalidade' foi preenchido com o total de 7.951 dias (21 anos, 9 meses e 16 dias); considerando que o valor indicado a título de provento pago à interessada não corresponde à proporção de qualquer dos tempos de serviço informados; considerando que, em vista dessa inconsistência, entendeu o Ministério Público prejudicado o exame do ato de Patricia Andrey Gimenes Kobus Conrado e opinou por que fosse considerado prejudicado por inépcia, sem prejuízo da legalidade e registro dos demais atos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos do parecer do Ministério Público junto TCU, em: com fundamento nos arts. 260, § 6o, do Regimento Interno e 3o, §§ 6o e 7o, da Resolução TCU 206/2007, considerar prejudicado, por inépcia, o ato de concessão de aposentadoria a Patricia Andrey Gimenes Kobus Conrado; com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos demais interessados relacionados abaixo; e fazer a determinação constante do subitem 1.8. 1. Processo TC- Processo 019.309/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Henrique Leandro Campos Silva (CPF XXX.904.514-XX), João Carlos Fresatto (CPF XXX.794.278-XX) e Patricia Andrey Gimenes Kobus Conrado (CPF XXX.207.711-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe novo ato de aposentadoria em favor de Patricia Andrey Gimenes Kobus Conrado, livre das inconsistências observadas.